Tribunal: TJSP
Processo: 0003239-76.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS CRIMES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se deve rever o decisório do Juízo da Vara das Execuções Penais de Origem, não só porque a sentença condenatória aplicou o concurso material, somando as

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS CRIMES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se deve rever o decisório do Juízo da Vara das Execuções Penais de Origem, não só porque a sentença condenatória aplicou o concurso material, somando as penas e fixando o regime inicial semiaberto, como também porque, ainda que assim não fosse, as penas seriam unificadas em sede de execução penal.
2. De acordo com o art. 111, da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a nova pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime, sendo, portanto, legítimo o agravamento do regime prisional por força da soma ou unificação de penas, sempre que o resultado dessa operação corresponder à quantidade de pena que, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, exigir a aplicação de regime mais rigoroso, sem que isso viole o princípio da coisa julgada. A mutabilidade do regime prisional do sentenciado é inerente ao sistema progressivo de cumprimento de pena. Jurisprudência do STF (RHC 200.499-ED/SC - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 03/08/2021; e RHC 181.073-AgR/MS - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 27/03/2020) e do STJ (AgRg no HC 630.805/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 15/12/2020; AgRg no REsp 1887183/PR - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 24/11/2020; e AgRg no HC 584.249/MS - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma - j. em 15/09/2020). Doutrina de Guilherme de Souza Nucci e de Renato Marcão.
3. No caso concreto, o sentenciado foi condenado por mais de um crime, no mesmo processo, ocasião em que foi determinado o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento das penas, que, somadas, superaram 07 (sete) anos de reclusão, de modo que a manutenção do regime imposto na sentença condenatória ao ora agravante, em sede de execução penal, afigura-se medida proporcional e adequada para a devida repressão e prevenção de novas práticas similares, mediante aplicação conjugada do art. 111, da Lei de Execução Penal, e do art. 33, §2°, do Código Penal.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.